Tribunal: TJES
Processo: 5008467-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008467-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: ALDA DE SOUZA ALCURI

RELATOR(A):DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008467-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO:
ALDA DE SOUZA ALCURI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES – DR. CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial da Agravada, viúva e dependente do titular falecido, mediante assunção do pagamento integral das mensalidades, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora é obrigada a manter a dependente no plano de saúde coletivo empresarial após o falecimento do titular; (ii) verificar se há urgência que justifique a concessão da medida liminar; e (iii) avaliar a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual expressa assegura aos dependentes o direito de permanência no plano coletivo após a morte do titular, conforme o art. 105 do contrato firmado entre as partes, o que afasta a alegação de ausência de previsão contratual.

A legislação aplicável (Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31) e a regulamentação da ANS conferem proteção ao dependente em caso de falecimento do titular, especialmente quando este assume integralmente os custos da cobertura.

O Código de Defesa do Consumidor incide sobre a relação jurídica, impondo interpretação contratual mais favorável à consumidora, notadamente idosa e hipervulnerável, conforme art. 47 do CDC e Súmula 608 do STJ.

A jurisprudência consolidada do TJES reconhece o direito do dependente idoso à manutenção no plano coletivo nas mesmas condições anteriores, desde que arcando com as mensalidades.

O requisito do periculum in mora está presente, diante da vulnerabilidade da parte autora e dos riscos à sua saúde decorrentes da descontinuidade da assistência médica.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se proporcional e adequada ao fim coercitivo, diante da natureza da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dependente idoso e hipervulnerável do titular falecido tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições originárias, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades, conforme previsão contratual e os arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98.

A existência de cláusula expressa que assegura o direito de permanência afasta a alegação de ausência de previsão contratual.

A vulnerabilidade da parte idosa e a interrupção da cobertura justificam a concessão da tutela de urgência.

A multa cominatória de R$ 1.000,00 diários é proporcional à obrigação imposta e aos valores envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31; CDC, art. 47; Súmula 608/STJ; Súmula Normativa 13/ANS.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001430-23.2021.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008467-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO:
ALDA DE SOUZA ALCURI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES -

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ALDA DE SOUZA ALCURI em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, objetivando, em síntese, a concessão de tutela de urgência para que a operadora de plano de saúde fosse compelida a mantê-la no plano de saúde coletivo empresarial do qual era dependente, após o falecimento de seu cônjuge, o titular da apólice. O pedido autoral buscava assegurar a continuidade da cobertura assistencial para a autora, pessoa idosa com 83 anos de idade, que se comprometeu a assumir o pagamento integral das mensalidades.

A liminar foi deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES , que assim determinou:
"[...] determinar à agravante que mantenha ou restabeleça o plano de saúde da autora, no prazo de 7 (sete) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 30.000,00), fornecendo inclusive os boletos para pagamento das mensalidades, nos mesmos valores pagos pelo falecido titular
".

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso (Id 13971326), alegando, em síntese, que: I) o plano, por sua natureza de coletivo empresarial, não possui previsão contratual para a troca de titularidade, acarretando a perda da elegibilidade da dependente com o óbito do titular; e II) a agravada não apresenta situação de urgência ou emergência que justifique o deferimento da medida liminar, uma vez que suas condições de saúde são crônicas e não agudas.

O cerne da controvérsia reside na obrigação da operadora de plano de saúde de manter a dependente no plano coletivo após o falecimento do titular, mediante a assunção do pagamento integral das mensalidades, bem como na interpretação das cláusulas contratuais e da legislação aplicável à matéria.

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar o acerto da decisão de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, garantiu à Agravada o direito de permanecer no plano de saúde coletivo empresarial após o falecimento de seu cônjuge, o titular da apólice.

A insurgência da Agravante se baseia, primordialmente, na tese de que o contrato em tela não contempla a sucessão da titularidade, o que levaria à perda da condição de elegibilidade da dependente.

A análise do instrumento contratual, contudo, revela uma realidade distinta. O "ANEXO XV - PARTE INTEGRANTE DO INSTRUMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE Nº 761" (ID 13971329), que rege a relação entre as partes, contém disposição expressa sobre a matéria em seu artigo 105:

"Art. 105. Em caso de morte do titular, demitido ou aposentado, o direito de permanência, observado o prazo do benefício, é assegurado aos dependentes então inscritos no plano privado coletivo de assistência à saúde conforme arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656, e nos termos do disposto neste contrato."

Depreende-se da leitura da cláusula que o próprio contrato soluciona a controvérsia de forma inequívoca, assegurando aos dependentes o direito de permanecerem vinculados ao plano após o óbito do titular. O argumento da Agravante de que haveria uma lacuna contratual não se sustenta, vigendo o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Ainda que a clareza da referida cláusula fosse menor, a conclusão pela manutenção do vínculo seria a mesma. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. As cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), mormente quando se trata de parte hipervulnerável, como a Agravada, pessoa idosa.

Este entendimento encontra eco na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente protegido o direito do dependente. Confira-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. RECUSA . INAPLICABILIDADE DO TEMA 989/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98 . CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO NO PLANO, ARCANDO A DEPENDENTE COM SEU CUSTEIO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. I . CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde da apelada nas mesmas condições contratadas pelo titular falecido, seu ex-cônjuge. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Análise da legitimidade passiva da empresa estipulante e da operadora de plano de saúde; verificação do direito da apelada à continuidade do plano, conforme os arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e Súmula Normativa 13 da ANS. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva da estipulante é mantida com base na teoria da asserção, pois foi esta a responsável pela contratação do plano de saúde para os empregados e dependentes. 4. O Tema 989 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da manutenção do plano de saúde de ex-empregado demitido, não abordando a situação de dependente do titular falecido . 5. A apelada tem direito à continuidade do plano, com assunção integral do pagamento, conforme arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, sendo idosa e hipervulnerável, em tratamento, o que reforça sua proteção legal e contratual . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "O dependente idoso e hipervulnerável do titular falecido tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo nas mesmas condições originárias, assumindo o pagamento integral das mensalidades, conforme previsão dos arts . 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e regulamentação da ANS." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts . 30 e 31; Súmula Normativa 13/ANS. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014302320218080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS FALECIMENTO DO TITULAR. RECUSA . INAPLICABILIDADE DO TEMA 989/STJ. APLICAÇÃO DO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98 . CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO NO PLANO, ARCANDO A DEPENDENTE COM SEU CUSTEIO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. I . CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde da apelada nas mesmas condições contratadas pelo titular falecido, seu ex-cônjuge. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Análise da legitimidade passiva da empresa estipulante e da operadora de plano de saúde; verificação do direito da apelada à continuidade do plano, conforme os arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e Súmula Normativa 13 da ANS. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva da estipulante é mantida com base na teoria da asserção, pois foi esta a responsável pela contratação do plano de saúde para os empregados e dependentes. 4. O Tema 989 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da manutenção do plano de saúde de ex-empregado demitido, não abordando a situação de dependente do titular falecido . 5. A apelada tem direito à continuidade do plano, com assunção integral do pagamento, conforme arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, sendo idosa e hipervulnerável, em tratamento, o que reforça sua proteção legal e contratual . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "O dependente idoso e hipervulnerável do titular falecido tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo nas mesmas condições originárias, assumindo o pagamento integral das mensalidades, conforme previsão dos arts . 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 e regulamentação da ANS." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts . 30 e 31; Súmula Normativa 13/ANS. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014302320218080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Tais precedentes demonstram que, mesmo nos casos de omissão contratual, a interpretação da lei por esta Corte é no sentido de garantir a permanência do dependente.

No que se refere ao requisito do
periculum in mora
(ID 13971326, p. 7), a sua presença é manifesta. A interrupção da cobertura de assistência à saúde para uma pessoa idosa gera uma situação de angústia e risco concreto que transcende o mero dissabor.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução da multa diária (ID 13971326), fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), entendo que o valor se mostra razoável e proporcional, sendo um meio coercitivo adequado para compelir a operadora a cumprir a obrigação de fazer que visa a resguardar direito fundamental.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.